Tribunal: TJPA
Processo: 0800414-68.2020.8.14.0043
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800414-68.2020.8.14.0043

APELANTE: MAYLSON CAMPOS FERREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0800414-68.2020.814.0043

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE PORTEL/PA

APELANTE: MAYLSON CAMPOS FERREIRA

ADVOGADO PARTICULAR: MIGUEL MOREIRA VALENTE, OAB/PA 29.150-B

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO (ART. 157, §2º, II E §2º-A, I DO CÓDIGO PENAL).

1.

DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL
. IMPOSSIBILIDADE.
É INCABÍVEL A REDUÇÃO DA REPRIMENDA, QUANDO FIXADA EM PATAMAR JUSTO E NECESSÁRIO À PREVENÇÃO E REPROVAÇÃO DO DELITO, MORMENTE HAVENDO A PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS CONCRETAMENTE JUSTIFICADAS EM DESFAVOR DO RECORRENTE. (SÚMULA Nº 23 DO TJPA).

2.

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
NÃO CONHECIMENTO.
A JURISPRUDÊNCIA DE NOSSO TRIBUNAL SE CONSOLIDOU NO SENTIDO DE QUE O REFERIDO PLEITO DEVE SER DEDUZIDO EM HABEAS CORPUS, VISTO SE TRATAR DE AMEAÇA OU LESÃO AO DIREITO DE IR E VIR, DECORRENTE DE ATO DE MAGISTRADO, CONFORME PREVISÃO DO ARTIGO 30, I, "A" DO REGIMENTO INTERNO DESTA EGRÉGIA CORTE. ASSIM, NÃO HÁ COMO ANALISAR O REFERIDO PLEITO DEFENSIVO, POR SE TRATAR DE MATÉRIA QUE DEVE SER APRECIADA POR INSTRUMENTO ADEQUADO.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantendo a Pena do apelante em 15 (quinze) anos, 03 (três) meses e 12 (doze) dias de reclusão em Regime Fechado, além de 300 (trezentos) dias-multa.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

24ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 04/10/2021 e término em 13/10/2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 13 de outubro de 2021.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
MAYLSON CAMPOS FERREIRA
por intermédio de Advogado Particular, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única de Portel/PA
(fls. 84/92) que condenou igualmente o ora apelante às penas de 15 (quinze) anos, 03 (três) meses e 12 (doze) dias de reclusão em regime Fechado, além de 300 (trezentos) dias-multa.

Narrou à denúncia
(fls. 26/27), que no dia 04/10/2020, por volta das 20:30 horas, em via pública, na Rua Padre Antônio Vieira, no município de Portel/PA, a vítima, que estava na companhia de sua tia Adriely, foi abordada pelo denunciado e seu comparsa não identificado que, portando uma arma de fogo, anunciaram o assalto ordenando que a vítima entregasse todos os seus pertences. A vítima, acreditando que a arma era de brinquedo, reagiu à ação, momento em que foi agredida fisicamente com uma coronhada na cabeça. A vítima ficou tonta e não teve mais reação, momento em que o denunciado lhe subtraiu o aparelho celular e a quantia de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais). Em seguida o denunciado e seu comparsa empreenderam fuga do local, tomando rumo ignorado. Logo após a prática delitiva, a vítima se dirigiu até a delegacia de polícia onde registrou ocorrência sobre os fatos, tendo, naquela ocasião, realizado o reconhecimento do ora denunciado. Perante a autoridade policial, interrogado sobre os fatos, o denunciado negou a prática delitiva afirmando que no momento dos fatos estava na sua casa aguardando sua companheira sair do banho, não sabendo afirmar o porquê de ter sido acusado pela vítima de ser um dos autores do assalto que sofreu e que não a conhece. Por essa razão o acusado foi denunciado pelo delito descrito no artigo 217-A c/c 226, II e 71, todos do Código Penal.

Em razões recursais
(fls. 119/124), o recorrente pugnou pela revisão na dosimetria da pena, direcionando a pena-base ao mínimo legal, bem como pelo direito do apelante de recorrer em liberdade.

Em sede de contrarrazões
(fls. 142/148), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
, mantendo-se a sentença do Juízo
a quo.

Nesta instância superior
(fls. 153/161), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
improvimento.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
MAYLSON CAMPOS FERREIRA
por intermédio de Advogado Particular, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única de Portel/PA
(fls. 84/92) que condenou igualmente o ora apelante às penas de 15 (quinze) anos, 03 (três) meses e 12 (doze) dias de reclusão em regime Fechado, além de 300 (trezentos) dias-multa.

1.

DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL
.

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena-base de forma escorreita pelo magistrado sentenciante.

Adianto que
não

acolho
o pedido em questão.

Por essa razão, passo a analisar a dosimetria da pena.

A sentença fixou a pena-base em 08 (oito) anos de reclusão, valorando negativamente quatro circunstâncias judiciais, a saber, a culpabilidade, motivos, consequências e circunstâncias do crime.

No tocante à culpabilidade do agente, o Juízo valorou adequadamente como intensa, considerando o cenário de violência e a audácia do criminoso, que agiu em plena via pública, com intenso movimento de pessoas, mediante violência e agressividade exacerbada em face das vítimas quando da abordagem, dentre as quais destacou-se o golpe de coronha na cabeça da vítima Elenise Quadros, panorama que suplanta àquele normal ao tipo. Vale frisar que o próprio réu afirmou em seu interrogatório, em juízo, que a empreitada criminosa teve início enquanto estava consumindo bebida alcoólica na beira do rio, durante o período em que estava cumprindo pena em prisão domiciliar. Logo, não há o que contestar na fundamentação adotada pelo Magistrado.

Os motivos do crime também foram valorados negativamente de forma adequada, vez que representa uma forma de conseguir dinheiro de maneira fácil, esquivando-se da atividade laborativa, com o intuito de alcançar objetivo de financiamento de festas e diversão em tempos de pandemia e enquanto cumpria prisão domiciliar.

Sobre as circunstâncias do crime, merece ser mantida a decisão, haja vista que o acusado agiu em concurso de agentes.

Por fim, as consequências do crime devem ter sua valoração mantida, pois não houve a recuperação dos bens subtraídos, tendo as vítimas experimentado prejuízo financeiro.

Considerando que o crime de roubo qualificado é apenado com reclusão de
04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão
, não se mostra desproporcional ou irrazoável a exasperação da pena-base
em 04 (quatro) anos
acima do patamar mínimo, quando o réu ostenta a culpabilidade, motivos, consequências e circunstâncias do crime em seu desfavor, uma vez que além de assaltar a vítima ainda deu uma coronhada em sua cabeça, justificando-se, portanto, a fixação da sanção um pouco acima do mínimo, mormente porque é cediço que a presença de uma única circunstância judicial desfavorável já se revela suficiente para elevar a reprimenda acima do patamar mínimo legal, com fulcro da súmula nº 23 deste Tribunal,
in verbis
:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Assim, mantenho a pena-base do apelante tal como posto na sentença (08 anos de reclusão).

Mantidas as demais cominações da sentença condenatória.

2.

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.

A Defesa alega que estão ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva do apelante, ao passo que o mesmo possui o direito de recorrer em liberdade.

Adianto que não conheço o pedido da Defesa.

A Jurisprudência de nosso Tribunal se consolidou no sentido de que o referido pleito deve ser deduzido em Habeas Corpus, visto se tratar de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, conforme previsão do artigo 30, I, "a" do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

Artigo 30:
As Câmaras Criminais Reunidas são compostas pela totalidade dos Desembargadores da Seção Criminal e mais o Vice-Presidente que presidirá os trabalhos, funcionando com a maioria absoluta dos membros que compõem a Seção Criminal, competindo-lhes:

I - processar e julgar:

a) originariamente, os pedidos de habeas corpus e mandados de segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juízes em geral e Câmaras Criminais Isoladas.

Nesse mesmo sentido, segue entendimento jurisprudencial deste E. TJE/PA:

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATORIA. FRANCISCO RODRIGUES: PRELIMINAR PARA RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1. Inviável ante a inadequação da via eleita, eis que a matéria deveria ter sido trazida ao exame da instância superior por meio de habeas corpus, a ser julgado pela Seção de Direito Penal. Precedentes. Preliminar rejeitada. PUGNAM AMBOS APELANTES PELA ABSOLVIÇAO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA. IMPROCEDENCIA
. 1. Em que pese os acusados neguem a autoria delitiva em juízo, os subsídios constantes dos autos, como depoimentos e o laudo toxicológico, que atesta a natureza e quantidade da droga (32 petecas de cocaína, pesando 2.569g), demonstram a veracidade dos fatos, em que os mesmos mantinham quantidade expressiva de droga na residência, amoldando-se no núcleo ter em deposito, além de outros apetrechos encontrados, sendo indubitável a autoria dos apelantes na prática do crime de tráfico de drogas, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência probatória. NAYARA LOBATO PUGNA PELO RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTANCIA. IMPOSSIBILIDADE. 2. Não há como falar em participação de menor importância se o fato da acusada manter em sua residência entorpecentes já amolda sua conduta em um dos núcleos previstos no art. 33 da Lei de Drogas (ter em deposito). REFORMA DA PENA PARA OS DOIS APELANTES. IMPOSSIBILIDADE. 3. O magistrado valorou devidamente, aos dois apelantes, a culpabilidade como desfavorável e atinente ao disposto no art. 42 da Lei de Drogas aplicou pena base, para ambos, em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, razoável entre os graus mínimos e médio. Ausentes circunstâncias atenuantes, agravantes e causa de aumento de pena. Aplicou ainda o juízo, igualmente, aos dois apelantes, a minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas em 1/6, restando fixada a pena definitivamente em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Assim não há que se falar em reforma da pena se aplicada proporcional ao deslinde dos fatos. Com fulcro no art. 44, I do CPB inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.” (grifo nosso)
(TJE/PA. 2019.03204801-53, 207.038, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 05/08/2019, Publicado em 08/08/2019).

APELAÇÃO. ART. 157, § 2º, INCISOS I DO CPB. REQUEREU O DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. Não conhecimento por impropriedade da via eleita. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS E APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. IMPROCEDÊNCIA
. Materialidade e autoria devidamente demonstrada pelos elementos probatórios constantes dos autos. REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO PROSPERA. Vetores negativos valorados, mostrando-se a pena-base aplicada de 08 (oito) anos e 182 (cento e oitenta e dois) dias-multa proporcional ao caso concreto. Posteriormente verifica-se que ainda foi atenuada pela confissão espontânea, resultando a pena na 2ª fase em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 151 (cento e cinquenta e um) dias-multa. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES. PROCEDÊNCIA. Não pelas razões recursais, vez que a apreensão e perícia da arma utilizada no crime é prescindível quando restar demonstrado por outros meios de provas a utilização, mas pela aplicação na novatio legis in mellius – Lei n. 13.654/2018, que excluiu das qualificadoras o emprego de arma branca. Assim, excluída a majorante de 1/3 (um terço), a pena definitiva restará em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 151 (cento e cinquenta e um) dias-multa, alterando, por conseguinte o regime prisional para o semiaberto, nos termos do artigo 33 § 2º, letra ‘b’ do CPB. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO. UNANIMIDADE.” (grifo nosso)
(TJE/PA. 2019.03191809-35, 206.990, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 01/08/2019, Publicado em 07/08/2019).

Assim, não há como analisar o referido pleito defensivo, por se tratar de matéria que deve ser apreciada por instrumento adequado.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e, no mérito, nego provimento à pretensão recursal, mantendo a pena do apelante em 15 (quinze) anos, 03 (três) meses e 12 (doze) dias de reclusão em regime Fechado, além de 300 (trezentos) dias-multa.

É como voto.

Belém, 14/10/2021